Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-43.2023.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001552-43.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 513.654.928-93 (APELANTE), MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 055.702.891-43 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 513.654.928-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E
/OU
REDUÇÃO DO QUANTUM DE RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS (ART. 42, DA LEI 11.343/06). APREENSÃO ÍNFIMA. PENA BASILAR REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL
. 2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE.
4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS
PROCESSUAIS
. DESCABIMENTO
. CONSEQUÊNCIA LÓGI
C
A DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.

5.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE PREVISÃO EXPRESSA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE.
6.
DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO. IMPOSSIBLIDADE. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
7
. PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTEDAS NO VOTO.
8
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Mesmo que a substância entorpecente apreendida com o agente represente alto grau de nocividade (cocaína), se a quantidade é ínfima, revela-se inviável a exasperação da pena basilar com base na circunstância da natureza e quantidade de droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06), devendo ser redimensionada a pena basilar.

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que a apelante se dedicava a atividade criminosa e
fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

3. Havendo redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, mostra-se adequada a alteração do regime menos gravoso, nos termos do art. 33,
§ 2°, c, do Código Penal.

4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante a isenção de pagamento de custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execuçã
o e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteraçã
o desta após a data de condenação.

5.

Conforme disposto no art. 157 do Código Penal, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

6
. O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06,
bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

8
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Max Barbosa de Souza Oliveira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Juara
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1001552-43.2023.8.11.0018
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
, capitulado no
art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06, à pena de
7
(
sete
) anos
, 7 (sete) meses e 20 (vinte
)
dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e

767
(
se
te
centos e
sessenta e sete
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário

mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
1
94489373
,
postula
: (i)
a redução da pena basilar com base no princípio da
proporcionalidade; (
ii
)
alternativamente,
a
aplicação do tráfico privilegiado; (
iii
)
a
alteração no regime inicial; (
iv
)
a
isenção
do pagamento

das despesas
processuais
;
(v)

a isenção
do
pagamento da

pena de
multa
;
(v)
a
restituição do carro apreendido e demais objetos lícitos apreendidos
.

E,

por fim,
pre
question
a
a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
194489375
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
205361681
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
194489299
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Fato I – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06)

Consta nos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de junho de 2023, por volta das 11h, em residência particular, localizada na rua Amazonas, nº 319, neste município de Juara/MT, os indiciados
MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA e GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso e unidade de desígnios, guardaram e expuseram à venda, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, porções significativas de droga da espécie
COCAÍNA
, atestadas nos Autos de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (Num. 122306331 e 122306332).

Fato II – Posse Irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da Lei 10.826/03)

Consta nos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo descritas acima, os indiciados
MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA e GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
, de forma livre e voluntária, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em concurso e unidade de desígnios, mantinham, sob suas guardas, arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da dinâmica dos fatos

Segundo apurado, no dia 22 de junho de 2023, após obter informações de uma fonte confidencial, a Polícia Civil se dirigiu até a rua Amazonas, nº 319, neste município de Juara/MT, residência do indiciado
MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA
, com o propósito de conferir se ele estaria em posse de 02 (duas) armas de fogo e uma quantidade significativa de drogas ilícitas, que seriam, em princípio, da organização criminosa Comando Vermelho.

Durante a diligência, a Polícia Civil estabeleceu uma conversa, por volta das 11h, com Ademar de Souza Oliviera, que informou a identidade do morador do local vigiado – seu filho
MAX BARBOSA
.

Prontamente, Ademar se dispôs a chamar o filho
MAX BARBOSA
, que compareceu ao portão para conversar com os policiais. Estavam presentes na residência
MAX BARBOSA
e sua namorada
GÉSSICA FERREIRA DE SOUZA
.

Ao ser indagado pela Polícia Civil se estaria na posse de armas de fogo e drogas do Comando Vermelho,
MAX BARBOSA
confessou que mantinha, sob sua guarda, uma pistola dentro de um armário.

Diante da fundada suspeita, a Polícia Civil adentrou na residência de
MAX BARBOSA
e localizou, no armário indicado por ele, uma pistola da marca
Tisas

Turkiye
Faith 13, calibre .380, municiada com
14 (quatorze) munições intactas (Termo de Apreensão nº 2023.16.25055 – Num. 122308479).

Ademais, conforme termo de apreensão n. 2023.16.250555, a Polícia Civil encontrou, dentro do mesmo armário, uma quantidade significativa de cocaína em pó sobre um prato, além de um pino plástico com a mesma substância ilícita. No guarda-roupas, descobriu-se 02 (dois) sacos contendo 656 (seiscentos e cinquenta e seis) pinos plásticos vazios.

Questionado pela Polícia Civil,
MAX BARBOSA
negou ser membro do Comando Vermelho, mas admitiu traficar drogas há algum tempo, e afirmou que guardava armas e drogas em sua residência para integrantes da referida organização criminosa.

Outrossim,
GÉSSICA
participava na manipulação, fracionamento, embalagem e venda de drogas, bem como mantinha, sob sua guarda, arma de fogo e munições.

Ao ser interrogada na delegacia,
GÉSSICA
afirmou que tinha pleno conhecimento da arma de fogo localizada pelos policiais civis no armário da residência de
MAX BARBOSA
, mas declarou não saber da existência de cocaína.

Por sua vez, na delegacia,
MAX BARBOSA
permaneceu em silêncio diante da autoridade policial.

[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
o
apelante em relação a essa
s
temática
s
,
posto que
limit
ou
a postular
:
a
revisão da pena-base,

o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, a modificação do regime de pena, a isenção
do pagamento das
despesas
processuais
e
da pena de
multa
,
a restituição de veículo apreendido
.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença condenatória (ID
1
94489361
):

[...]

1) Crime do art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que a substância é de alto potencial lesivo (cocaína), e a quantidade é superior a cem gramas, quantia que é considerada elevada de acordo com os padrões locais, razão pela qual devem as referidas circunstâncias ser valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 920 dias-multa.

Concorrendo a circunstância prevista no art. 65, II, “d” do CP (confissão espontânea), atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
07(sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa.

Não há circunstância agravante.

Na terceira fase, constato que o acusado não faz jus à causa de diminuição de pena
prevista no § 4° do artigo 33 da lei de drog
as, haja vista que embora seja primário, restou demonstrado que o mesmo
dedica-se
à atividade
criminosa, vivendo à custa do tráfico de drogas.

Assim, fica a pena do réu MAX BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA definitivamente fixada em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 767 (setecentos e sessent
a e sete) dias-multa.

[...].

Desta
ques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

De acordo com a fundamentação constante no decisum condenatório, acima reproduzido parcialmente, impende asseverar que foi valorado de forma negativa apenas o critério das circunstâncias do crime, tendo como parâmetro o art. 42 da Lei de Drogas, consistente no grau de lesividade e quantidade do entorpecente apreendido com o apelante.

Contudo,
na espécie,
a pequena quantidade da droga apreendida
de acordo com o
t
ermo de
a
preensão, visto no ID 194489261
, consubstanciada em apenas um
pino plástico
contendo
0,7
g (
setecentos miligramas
)
e um invólucro plástico
contendo
3,
8
g (três gramas e
oitocentos
miligramas)
de cocaína
, totalizando

4,5
g
(
quatro

gramas e quinhentas miligramas)
, não pode ser considerada relevante a ponto de autorizar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema, aliás, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2.
No presente caso, não obstante a alta nocividade de uma das drogas apreendidas com a envolvida (cocaína), a quantidade total (2 porções de maconha pesando 6,30g e 14 trouxinhas de cocaína pesando 2,4g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – Agravo Regimental no Agravo Recurso Especial 1896898/MS, Rel. Ministro R
eynaldo
S
oares
D
a
F
onseca
, Q
uinta
T
urma
, julgado em 17
.
08
.
2021,
DJe
20
.
08
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.
DEDICAÇÃO A ATIVID ADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1.
Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso em apreço, não obstante a alta nocividade da droga apreendida com a paciente (cocaína), a pequena quantidade - 37 g - não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal. Precedentes
.

2. No que diz respeito ao pedido de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão não assiste à defesa, visto que, poucos meses antes dos fatos em análise, a ora agravante havia sido presa em flagrante pela prática de delito da mesma espécie (Ação Penal n. 0212277-88.2014.8.04.0001), cuja condenação em primeiro grau ocorreu em 24/4/2019, com trânsito em julgado em 20/5/2020, conforme informações do site do Tribunal a quo. Nesse contexto, para se afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que a agravante
dedica-se
ao tráfico de drogas, é necessário o exame minucioso de matéria fática, inviável em habeas corpus.

3. Agravos regimentais desprovidos.

(STJ
–
A
g
ravo
R
e
g
imental
no H
a
b
eas
C
orpus
583.332/AM, Rel. Ministro J
oel I lan P aciornik, Q uinta T urma
, julgado em 10
.
08
.
2021,
DJe
16
.
08
.
2021)
Destacamos

Dito isso, embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, conforme já foi asseverado, a quantidade do entorpecente, não foi excessivamente elevada
;
ao revés foi ínfima, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena inicial d
o
apelante, porque a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas
, o que não se observa
,
na espécie, motivo pelo qual a atribuição negativa desse vetor deve ser excluída
.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito visando a aplicação ao apelante da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não lhe assiste razão, pois o sentenciante afastou de forma correta a incidência da causa de diminuição em comento, porquanto, embora seja tecnicamente primári
o
e de bons antecedentes, não é possível afirmar que el
e
não esteja envolvid
o
com o mundo criminoso, uma vez que a prova produzida nestes autos indica a sua dedicação a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas.

Como se sabe, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Todavia, no caso em debate, o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à não dedicação à atividade criminosa, na medida em que no momento do flagrante, houve a apreensão de apetrechos utilizados no preparo e distribuição de entorpecentes, sendo forçoso concluir que
Max
fazia do crime seu meio de vida. Ademais, não restou comprovado nestes autos que
ele
tivesse atividade lícita e habitual, capaz de prover seu sustento, o que autoriza deduzir que seu sustento derivava da atividade ilícita de traficância.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente ao apelante.

Por conseguinte, tendo em vista
a readequação da pena para o mínimo legal na primeira fase operada neste voto, procedo à retificação da pena de Max
Barbosa de Souza Oliveira da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal,
extirpada a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime, fixo a
pena-base no mínimo legal. Na segunda
fase,
mantenho
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, contudo deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exterioriza
da na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, resultando
na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa
, que torno definitiva dada a ausência de causas de diminuição e/ou de aumento da pena.

Diante da readequação da pena do apelante
, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade estipulada,
nos termos do art. 33, § 2°,
b
, do Código Penal; ressaltando, ainda, ser incabível a substituiç
ão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte
de Max
, dos requisitos elencados no art.
44 do Código Penal. Deixo, ademais, de realizar a detração do período de prisão provisória cumprido por ele, porque tal medida não interferirá na imposição do regime inicial de cumprimento da aludida pena, nos moldes preconizados no a
rt. 387, § 2°, do Código de Processo Penal.

Noutro viés, acerca do pleito visando à isenção do pagamento das despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dispor que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.” Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as
obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça que decidiu que
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.”

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28
.
04
.
2021,
Publicado
no DJE 29
.
04
.
021
)

Destacamos

Em relação ao pleito remanescente visando o afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas
, melhor sorte não lhe assiste.

Como é sabido, a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 155, § 4º, do Código Penal, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

A
eventual
falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)
Destacamos

O apelante pleiteia, ainda, a liberação do veículo apreendido na prática delitiva
, asseverando em prol
dessa
tese que
“o referido bem não foi abordado ou preso em qualquer prática criminosa, estava estacionado em garagem
residencial
, foi checa
do, e não encontrado nenhum
ilicito
ou qualquer
irregularidade administrativa, não sendo nem mesmo de propriedade do apelante ainda, sendo assim,
não a qualquer impedimento quanto a sua restituição”
.

Todavia, o pleito não merece acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável
da sentença condenatória, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/
20
06
.

Além
do mais
, o parágrafo único do art. 243 da
Constituição
Federal prescreve, de forma clara
e insofismável, que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A Lei
de D
rogas, por sua vez, preconiza que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 62), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63).

Na
hipótese
, pela prova colhida na instrução processual, é inegável que o veículo
VW Golf, Placa KEY 4E34, ano 2003, modelo 2003, cor cinza, Porto dos Gaúchos, número do CHASSI 9BWAA01J534049870, RENAVAM 809819390
foi utilizado diretamente para concretizar o tráfico de
cocaína
, assim como
foi
a
d
quirido com
fruto
do
comércio malsão
, con
sistindo, portanto, em instrumentos do c
rime do tráfico de entorpecente, motivo pelo qual correta está sua perda em favor da União.

Desta
maneira
,
é forçoso reconhecer que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque nos termos dos
arts
. 61 e 62 da Lei n. 11.343/06, ainda que o veículo seja de terceiro, tendo sido utilizado para a prática de crimes, o perdimento é
medida

imperativa
tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA DE DOIS DOS RÉUS PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 E DO OUTRO PELOS DELITOS DOS ARTIGOS 33, CAPUT E 35, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 2.º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850 – ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE DOIS DOS RÉUS COM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – [...] 6) PLEITOS FINAIS DO MESMO RÉU DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO – PERDIMENTO DO BEM EM PROL DA UNIÃO E CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

[...]

6 –
Independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que sua apreensão e perdimento encontra-se amparada nos artigos 62 e 63, ambos da Lei n.º 11.343/2006
.

Ademais, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

(TJMT - N.U 0012863-04.2016.8.11.0015, C
âmaras
I
soladas
C
riminais
, G
ilberto

G
iraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10
.
07
.
2019,
Publicado
no DJE 15
.
07
.
2019)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação de
Max Barbosa de Souza Oliveira
,
para excluir a valoração negativa atribuída às circunstâncias
do crime e, por consequência,
redimensionar sua pena definitiva para
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
,
mantendo

os
demais
termos do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024